Tribunal: TJSP
Processo: 2168974-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação – Contribuição ABASPI – Alegação de não contratação/associação à agravada - A Constituição Federal em seu art. 5o, XX, garantiu a liberdade de associação e, consequentemente, de desassociação, de maneira que, uma vez impugnada a vinculação à referida Associação, faz jus à imediata cessação dos descontos contributivos, salientando-se, ainda, que a agravada vem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação – Contribuição ABASPI – Alegação de não contratação/associação à agravada - A Constituição Federal em seu art. 5o, XX, garantiu a liberdade de associação e, consequentemente, de desassociação, de maneira que, uma vez impugnada a vinculação à referida Associação, faz jus à imediata cessação dos descontos contributivos, salientando-se, ainda, que a agravada vem respondendo a centenas de ações da mesma natureza e com igual fundamento, o que reforça a probabilidade da pretensão, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, inclusive o periculum in mora diante do risco de não conseguir reaver os valores que forem descontados - Recurso provido.